Tribunal: TJMT
Processo: 0041679-20.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041679-20.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO COLOGNESE VALANDRO - CPF: 398.022.560-72 (APELANTE), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SEM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE – JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, §4o, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A SEREM APLICADOS EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A teor do disposto no artigo 4o do Decreto no 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública fica suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo.

2. Além disso, de acordo com o artigo 9o do mesmo Decreto, uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

3.
In casu
,
não há que se falar em prescrição, posto que o autor protocolou pedido administrativo de pagamento da correção monetária, vindo a obter a negativa da Administração Pública em 03/06/2011, data do retorno do prazo prescricional, tendo sido a ação de cobrança proposta em no dia 1o/10/2013.

4. Aplicável a teoria da causa madura na presente hipótese, nos termos do artigo 1.013, § 4o, do CPC, que autoriza o julgamento do mérito da ação, sem determinar o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição.

5.
O direito às verbas remuneratórias não pagas durante o afastamento irregular engloba a correção monetária dos aludidos valores, posto que tal visa, tão somente, garantir a recomposição do valor real da moeda em razão do decurso do tempo e dos efeitos da inflação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gilberto Colognese Valandro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação de cobrança no 0041679-20.2013.811.0041, proposta pelo apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, acolheu a prejudicial de prescrição arguida pelo requerido, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, com a condenação do requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença, aduzindo que, ao reconhecer a ocorrência da prescrição, o magistrado de piso não levou em consideração fator interruptivo consistente no requerimento administrativo apresentado pelo apelante junto ao ente apelado, requerendo o pagamento dos valores correspondentes à correção monetária da verba salarial recebida, decorrente da sua reintegração ao cargo público exercido.

Enfatiza que
“o juízo ‘a quo’ levara em consideração, para chegar ao entendimento da ocorrência da prescrição, somente a data de recebimento pelo apelante de suas verbas salariais do período de afastamento (12/1993 a 04/1995) efetivamente pagas entre abril e julho de 2007 (quatro parcelas), sem quaisquer correção conforme extrai da planilha juntada a inicial.”

Todavia, esclarece que, conforme consta nestes autos, em 17/02/2011, fora protocolado requerimento administrativo, interrompendo-se, assim, o prazo prescricional, sobrevindo decisão da autoridade administrativa, negando a pretensão do solicitante, em 03/06/2011.

Pautado nestas considerações, o apelante pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja cassada a sentença guerreada, afastando-se a prescrição reconhecida em primeiro grau, com o julgamento, de plano, do mérito da presente ação de cobrança por este Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da causa madura.

O Estado de Mato Grosso, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, absteve-se de manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 115978991).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
Gilberto Colognese Valandro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação de cobrança no 0041679-20.2013.811.0041, proposta pelo apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, acolheu a prejudicial de prescrição arguida pelo requerido, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, com a condenação do requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Infere-se dos autos que o apelante Gilberto Colognese Valandro ajuizou, em
1o/10/2013
, ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese, que é servidor público estadual, tendo sido arbitrariamente exonerado e
posteriormente reintegrado ao cargo de Agente de Tributos Estaduais
.

Consta que, somente no ano de 2007, foi reconhecido pelo Estado de Mato Grosso o direito ao recebimento de verbas salarias referente ao período do afastamento arbitrário (23/12/1993 a 04/04/1995), as quais foram pagas em quatro parcelas, no período de abril/2007 a julho/2007, sem a devida incidência da correção monetária.

Narra que, ao questionar administrativamente o ente público sobre o pagamento da correção monetária, através de requerimento datado de 27/02/2011, obteve a informação de que o
“pagamento corrigido referente à reintegração do cargo somente mediante decisão judicial”
, motivo pelo qual propôs a presente ação de cobrança.

Após o trâmite processual, sobreveio sentença, na qual o magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, pontuando que o pagamento da diferença salarial a menor ocorreu em 2007, sendo que o requerente ajuizou ação de cobrança apenas em 2013, quando já transcorridos mais de 05 (cinco) anos do pretenso direito.

Contra essa decisão, insurge-se o apelante
Gilberto Colognese Valandro
, sendo que a análise do mérito recursal se cinge em apreciar se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão do autor consistente no pagamento dos valores descritos na exordial.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 4o do Decreto no 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública fica suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo.

Por sua vez, de acordo com o artigo 9o do mesmo Decreto, uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Senão, vejamos:

“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”

“Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”

No mesmo sentido é o verbete sumular no 383 do STF, segundo o qual
“a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

Ademais, embora o Decreto no 20.910/32 não enumere, de forma taxativa, as hipóteses de interrupção de prescrição, a existência de processo administrativo é considerada como uma causa de interrupção. Logo, a instauração de processo administrativo interrompe a prescrição, voltando tal prazo a correr por dois anos e meio.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC/2015 PRECEDENTES DO STJ. (...) 3. As referidas alegações não se sustentam. Isso porque
a jurisprudência do STJ é de que "o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4o do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido
." (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 4/11/2015; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014; AgRg no REsp 1.308.900/SP, Rel. Ministro Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; AgRg no AREsp 4.473/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/6/2011; AgRg no AREsp 437.892/AP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015). (...)”
(STJ, REsp 1810787/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/08/2019) [Destaquei].

No caso em apreço, nota-se que, de fato, no dia
17/02/2011
, o apelante protocolou, junto à Secretaria de Estado de Administração, requerimento de pagamento da correção monetária dos salários referentes aos anos de 1994 e 1995, que somente foram pagos no ano de 2007, mas sem qualquer atualização monetária (Id. 115137029 – págs. 60/62).

Por seu turno, constata-se que o referido requerimento administrativo se encerrou em
03/06/2011
, conforme informação constante no Id. 115137030 – pág. 25, na qual a Administração Pública informou que o pagamento pretendido somente se daria mediante decisão judicial, sendo, portanto, esta a data do retorno do prazo prescricional.

Dessa forma, o prazo prescricional voltou a correr pela metade (dois anos e meio), a contar da data do ato que o interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (
03/06/2011
), nos termos do que dispõe o artigo 9o do Decreto n.o 20.910/32, ao passo que, na presente hipótese, o termo final para a propositura da ação judicial era até
03/12/2013
.

Diante disso, não há que se falar em prescrição, tendo em vista que a presente ação de cobrança foi ajuizada no dia
1o/10/2013
.

Por outro lado, embora afastada a sentença que reconheceu a prescrição, deve-se considerar que não é caso de retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, visto que a causa se encontra madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§4o

quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.”
[Destaquei].

Nesse aspecto, nota-se que o mérito da presente demanda reside apenas em averiguar se o apelante faz jus ao recebimento dos valores correspondentes à correção monetária das verbas salariais percebidas retroativamente, em decorrência da sua reintegração ao cargo público de Agente de Tributos Estaduais.

Deveras, conforme já mencionado alhures, em que pese o Estado de Mato Grosso tenha reconhecido o direito do apelante ao recebimento dos seus direitos remuneratórios referente ao período de 23/12/1993 a 04/04/1995, a Administração Pública procedeu com o pagamento dos valores respectivos sem a incidência de correção monetária.

Além disso, instada, administrativamente, a proceder com o pagamento da correção monetária devida, a Secretaria de Estado de Administração se limitou a informar que o pagamento corrigido, na hipótese de reintegração ao cargo, ocorreria apenas mediante decisão judicial (Id. 115137030 – pág. 25).

Verifica-se, portanto, que o Estado de Mato Grosso não nega que é devido ao servidor os valores correspondentes à correção monetária das verbas remuneratórias recebidas retroativamente em razão da reintegração ao cargo público. No entanto, condiciona o seu recebimento à existência de decisão judicial nesse sentido.

A propósito, o direito às verbas remuneratórias não pagas durante o afastamento irregular engloba a correção monetária dos aludidos valores, posto que tal visa, tão somente, garantir a recomposição do valor real da moeda em razão do decurso do tempo e efeitos da inflação, nos termos da legislação civil.

Inclusive, a Constituição do Estado de Mato Grosso assegura, no seu artigo 147, §3o, a correção monetária da remuneração paga em atraso ao servidor público estadual:

“Art. 147. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.

§ 1o Os reajustes e aumentos, a qualquer título e feitos em qualquer época por qualquer dos Poderes, serão automaticamente estendidos aos demais, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares.

§ 2o O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere.

§ 3o
O não pagamento da remuneração até a data referida no parágrafo anterior, importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento
.”
[Destaquei].

A matéria, aliás, sequer foi controvertida pelo apelado, que, na sua contestação, limitou-se a argumentar que a atualização pretendida pelo autor não atende à regra inscrita no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com redação que lhe foi atribuída pelo Lei no 11.960/2009.

Quanto a este ponto, sabe-se que no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional, quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, nos recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte orientação:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Portanto, com fulcro nas considerações acima expostas, tem-se como indispensável o pagamento da correção monetária das verbas remuneratórios pagas ao apelante sem a devida atualização, por meio da específica fase de liquidação de sentença, aplicando-se adequadamente os índices de correção monetária e de juros moratórios.

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto
para anular a sentença que reconheceu a prescrição e, com fundamento no artigo 1.013, §4o, do CPC, julgar procedentes o pedido inicial, para condenar o ente apelado ao pagamento de correção monetária dos valores correspondentes as verbas remuneratórias pagas sem a devida correção,
a ser apurada em liquidação de sentença, com observância dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Quanto à condenação dos honorários advocatícios, deverá ser definidos quando liquidado o julgado
,
com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022